Tribunal: TJMT
Processo: 1054796-35.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054796-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ARTEMIO LIMA - CPF: 204.972.881-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), OTICA EXCLUSIVA LTDA - CNPJ: 46.164.514/0001-83 (RECORRIDO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1054796-35.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOAO ARTEMIO LIMA

Recorrido
:
OTICA EXCLUSIVA LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS E FATOS A SEREM
ELUCIDADOS NÃO ESPECIFICADOS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. NULIDADE REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

INOCORRÊNCIA
. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
a
ssim redigida: "
Dispensado o relatório, conforme art.
38 da Lei 9.099/95.

DECIDO.
Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgam
ento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Narra o Reclamante que no dia 05 de janeiro de 2023, efetuou a compra de um
par
de óculos
na
ótica requerida pagando o valor de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais). E que após
a
ent
rega dos óculos o autor sentiu desconforto intenso ao utilizá-los. Informa que retornou ao local e
a
empresa realizou uma nova consulta e constatou que os óculos estavam com medidas diferentes das prescritas
na
receita. O Reclamante, então, solicitou que
o
erro fosse corrigido, porém a reclamada se recusou a fazer a troca dos óculos. Diante dessas situações ingressou com a demanda pleiteando a restituição
do
valor pago, bem como indenização por dano moral. A Reclamada em sua defesa sustenta que, o
autor
r
ealizou a compra de óculos multifocal, porém retornou um mês depois alegando não ter se adaptado com o
uso
dos óculos. Afirma que não houve erro
na
confecção deles,
mas mesmo assim
fez uma cortesia e trocou as lentes dos óculos do autor, requerendo ao fina
l,
a
improcedência dos pedidos. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em
que
a reclamada estão
mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se
a
inversão d
o ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio
na
relação processual. Ocorre que, no caso dos autos, analisado o processo e documentos
a
ele acostados, verifica-se que a reclamada realizou a troca das lentes dos óc
ulos do autor – id. 133525977, no dia 04/02/2023, ou seja, antes mesmo do ingresso da presente demanda, não havendo se falar em restituição do valor pago, pois o produto foi substituído por outro, fato não impugnado especificadamente.
Quanto aos danos mor
ais, para a condenação, o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).
Segundo o STJ, “o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente étic
o e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana
, previsto no art.
1º, III, da CF. 7.
Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera
contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimento
s e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).
Neste caso, não está evidenciado abalo que extrapole o mero aborrecimento cotidiano/descumprimento contratual que não é ap
to
a
ensejar lesão extrapatrimonial. Já no que diz respeito aos danos morais em aplicação da teoria do desvio produtivo, como invocado pelo autor, cumpre pontuar que se entende como desvio produtivo, quando o consumidor tenta exaustivamente solucionar o pr
oblema amigavelmente, com evidente perda de seu tempo e o fornecedor ao invés de solucionar a questão se esquiva de corrigir a falha, muitas vezes com alegações evasivas ou criando desnecessárias dificuldades burocráticas para o consumidor, fica caracteriz
ado o desvio produtivo do consumidor (perda do tempo útil), dando ensejo a sua condenação ao pagamento de uma indenização por desvio produtivo do consumidor, sem prejuízo da condenação por outros danos morais acaso presentes. Entretanto, para o reconhecime
nto dessa circunstância, é preciso que preambularmente conste expressamente da petição inicial, toda a situação fática que eventualmente poderia justificar
a
aplicação da teoria do desvio produtivo,
bem como que essa narrativa apresente verossimilhança e/o
u venha lastreada em elementos de convicção, mesmo porque não pode o magistrado reconhecer fatos não descritos na inicial, sob pena de violação ao basilar princípio da iniciativa das partes. Assim, a parte autora precisa descrever a existência e como ocorr
eu a eventual perda do tempo útil do consumidor, permitindo a parte ré o exercício do princípio constitucional ao contraditório e da ampla defesa durante o transcorrer do processo, o que não ocorreu no presente caso, entendendo que, a simples troca de e-ma
il na tentativa de resolver a questão não se trata de perda de tempo útil, mas sim circunstancia inerente ao caso, sendo certo que houve resposta da empresa e não tentativa de esquivar da resolução. Destarte, muito embora, à
luz
da legislação consumerist
a, os danos morais no caso não se verificam in
re

ipsa
e era necessária comprovação efetiva da ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu. A corroborar
: RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ALEGAÇÃO DE INEFIC
IÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROBLEMAS COM O TRANSLADO.

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.

DANO MATERIAL DEVIDO.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR
DO
COTIDIANO.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No que se refere ao dano moral, verifico que inexiste prova mínima da prática do ato ilícito mencionado pela Reclamada, aind
a que por pessoa interposta, em desfavor dos Reclamantes, pois não comprovada
a
ocorrência das ofensas e abordagem vexatória mencionadas na petição inicial. Portanto, as partes Reclamantes não comprovaram, e seria sua incumbência, nos termos do art. 373, I
, do CPC, os fatos narrados
na
petição inicial e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Deste modo, embora o fato possa eventualmente se revelar injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou
dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, sobretudo porque não houve a demonstração de que a negativa de reembolso dos valores tenha resultado prejuízo patrimonial aos Reclamantes, ou mesmo dano extrapatrimonial à s
ua honra subjetiva
”.
5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica
a
existência de violação a direito da personalidade que ense
je a responsabilização por dano moral. (...) Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 8042363-16.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)
Portanto,
a
improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 48
7, I, do
CPC .

Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art.
40 da Lei 9.099/1995.

Ama
nda
Anyelle
da Silva
Luchtenberg
Juíza Leiga Visto.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo
Juiz(
a) Leigo (a), nos termos do artigo 40 da Lei
nº
9.099/95. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA

COSTA JUÍZA
DE DIREITO
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante.
Arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de provas em audiência de instrução.
No mérito, sustentou que: a) h
ouve falha
na
prestação de serviços, porquanto as lentes
dos óculos
foram confeccionadas em desacordo com as medidas prescritas na receita; b) não houve a troca das lentes pela parte reclamada; e c) sofreu dano moral.
Requereu o acolhimento da preliminar ou
, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 205861187/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadam ente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
. Quando
não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência de instrução e nem dos fatos que se pretende

elucidar
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipa
da
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2
023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).
Preliminar

rejeitada
.

5.
Falha
na
prestação de serviço.
Em s
e tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço e fornecedores de produtos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.
Não há falha
na
prestação de serviço quando o fornecedor o presta na forma solicitada pelo consumido
r e, ainda, atende outras demandas solicitadas por ele, mesmo inexistindo obrigação legal ou contratual. No caso concreto, restou evidenciado que a parte reclamada confeccionou as lentes
dos óculos
da parte reclamante em conformidade com a receita
a
presentada
(multifocal gradual - ID 130593168/PJe2 ao ID 130593178/PJe2) e, além disso, atendeu ao pedido do consumidor para realizar a troca das referidas lentes em razão de não ter se adaptado a elas (ID 142217492/PJe2), mesmo sem qualquer obrigação de assi
m proceder.

6. A
propósito
, a
sentença
de
primeiro

grau

bem

observou
que "
a
reclamada

realizou a troca das lentes dos óculos do autor
– id. 133525977, no
dia
04/02/2023,
ou

seja
, antes
mesmo
do
ingresso
da
presente

demanda
,
não

havendo
se
falar

em

restitui
ção
do valor
pago
, pois o
produto

foi

substituído

por
outro,
fato

não

impugnado

especificadamente
".
Destaco
,
ademais
, que
os

documentos

juntados

pelas
partes, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
são

considerados

autênticos
(art. 411,
inciso
III, do CP
C),
sendo

certo
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
sua

validade

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizem

seu

teor

probatório
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.
Dessa forma,
não

há
que se
falar

em

co
nduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024